Tribunal: TJES
Processo: 5011954-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011954-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO DA FONSECA

AGRAVADO: LEUSA LUCIA CALIXTO FONSECA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese a declaração de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, a regra processual impõe àquele que a impugna o ônus de provar qualquer fato apto a desconstituída, não sendo justificável direcionar essa responsabilidade ao judiciário, notadamente para promover devassa bancária e fiscal da parte beneficiária;

2. O sigilo fiscal e bancário é garantia decorre da proteção constitucional à privacidade prevista no inciso X do art. 5º da Constituição Federal, de modo que sua quebra é medida excepcional, regulada, inclusive, pela Lei Complementar n. 105/2001, não havendo mínima razoabilidade ou fundamento no requerimento da embargante;

3. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher, em efeitos infringentes, os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5011954-90.2022.8.08.0000

Embargante: Lys Calixto Fonseca e outros

Embargado: Marcio da Fonseca

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Lys Cakisto Fonseca, Davi Calixto Fonseca e Leusa Lúcia Calixto contra o acórdão (Id 5254982) que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de Marcio da Fonseca.

Em suas razões (Id 5326482), sustenta a embargante a ocorrência de omissão, sob o argumento de que não houve pronunciamento sobre o seu pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário do embargado.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (Id 6119941).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela rejeição dos embargos (Id 6195922)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Assiste razão o embargante em seus argumentos, na medida em que não houve pronunciamento sobre o pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal do embargado realizado nas contrarrazões.

Nesse passo, em que pese a declaração de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, a regra processual impõe àquele que a impugna o ônus de provar qualquer fato apto a desconstituída, não sendo justificável direcionar essa responsabilidade ao judiciário, notadamente para promover devassa bancária e fiscal da parte beneficiária.

O sigilo fiscal e bancário é garantia decorre da proteção constitucional à privacidade prevista no inciso X do art. 5º da Constituição Federal, de modo que sua quebra é medida excepcional, regulada, inclusive, pela Lei Complementar n. 105/2001, não havendo mínima razoabilidade ou fundamento no requerimento da embargante.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL REALIZADA DIRETAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE DA PROVA. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Considerando o artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e o artigo 8º, incisos II, IV e § 2º, da Lei Complementar 75/1993, há quem sustente ser possível ao Ministério Público requerer, diretamente, sem prévia autorização judicial, a quebra de sigilo bancário ou fiscal. 2. No entanto, numa interpretação consentânea com o Estado Democrático de Direito, esta concepção não se mostra a mais acertada, uma vez que o Ministério Público é parte no processo penal, e embora seja entidade vocacionada à defesa da ordem jurídica, representando a sociedade como um todo, não atua de forma totalmente imparcial, ou seja, não possui a necessária isenção para decidir sobre a imprescindibilidade ou não da medida que excepciona os sigilos fiscal e bancário. 3. A mesma Lei Complementar 75/1993 - apontada por alguns como a fonte da legitimação para a requisição direta pelo Ministério Público de informações contidas na esfera de privacidade dos cidadãos - dispõe, na alínea "a" do inciso XVIII do artigo 6º, competir ao órgão ministerial representar pela quebra do sigilo de dados.
4. O sigilo fiscal se insere no direito à privacidade protegido constitucionalmente nos incisos X e XII do artigo 5º da Carta Federal, cuja quebra configura restrição a uma liberdade pública, razão pela qual, para que se mostre legítima, se exige a demonstração ao Poder Judiciário da existência de fundados e excepcionais motivos que justifiquem a sua adoção.
5. É evidente a ilicitude da requisição feita diretamente pelo órgão ministerial à Secretaria de Receita Federal, por meio da qual foram encaminhadas cópias das declarações de rendimentos d paciente e dos demais investigados no feito. 6. Conquanto sejam nulas as declarações de imposto de renda anexadas à medida cautelar de sequestro, não foi juntada ao presente mandamus a íntegra do mencionado procedimento, tampouco o inteiro teor da ação penal na qual a citada documentação teria sido utilizada, de modo que este Sodalício não pode verificar quais "provas e atos judiciais" estariam por ela contaminados, exame que deverá ser realizado pelo Juízo Federal responsável pelo feito. 7. Ordem concedida para determinar o desentranhamento das provas decorrentes da quebra do sigilo fiscal realizada pelo Ministério Público sem autorização judicial, cabendo ao magistrado de origem verificar quais outros elementos de convicção e decisões proferidas na ação penal em tela e na medida cautelar de sequestro estão contaminados pela ilicitude ora reconhecida. (HC n. 160.646/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/9/2011, DJe de 19/9/2011.) – G.N.

Nesse sentido, como também esclareceu o Ministério Público, “
se de um lado o motivo para a imposição legal de uma presunção de hipossuficiência para a obtenção da gratuidade é a salvaguarda do direito fundamental de acesso à justiça, com assento no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não parece minimamente razoável que essa presunção seja contestada pela vulneração de um outro direito fundamental, que é a salvaguarda do sigilo bancário e fiscal estabelecido no inciso X do mesmo artigo 5º
”.

Diante do exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração
para sanear a omissão, mantendo, no entanto, incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.